Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. A contratação de serviços que incrementam as atividades empresariais da autora, pessoa jurídica, afasta a qualidade de destinatária final dos serviços e, por conseguinte, da relação de consumo em sentido estrito.
3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas prevista no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ.
4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.